Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719440-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LOPEZ CARMINATI, IGNEZ CARMINATI MARTINEZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos Lopes Carminati e Ignez Carminati Martinez contra decisão proferida nos autos do pedido de liquidação provisória de sentença coletiva movida em desfavor do Banco do Brasil S/A –, tendo por objeto a sentença prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural –, em que o d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, sob o entendimento de que há litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, determinou a inclusão da União Federal e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, e, por conseguinte, declarou sua incompetência, ordenando a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 288 do Código de Processo Civil (ID 93394362 dos autos de origem). Os agravantes alegam, em síntese, que em se tratando de liquidação/cumprimento de sentença, a regra estabelecida no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil declara ser competente o juízo que decidiu a causa. Entretanto, aduzem que em se tratando de execuções individuais de ações civis públicas, o colendo STJ, ao apreciar o REsp 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Invocam a disposição contida nos artigos 90 e 98, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública. Sustentam, ainda, que a competência territorial deve ser aferida com base na regra processual do art. 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece que o credor poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, de modo que, ainda que o Banco do Brasil S.A. possua agências em inúmeras cidades do país, sua sede é nesta capital. Citam jurisprudência sobre o tema. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar a competência perante a 25a Vara Cível de Brasília/DF. Preparo regular (ID 26591881). É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Isso porque os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão agravada, estando as razões recursais dissociadas do provimento que se busca infirmar. Veja-se que a fundamentação do presente recurso consiste no alegado direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Ocorre que o d. juízo a quo determinou a inclusão da União Federal e do Banco Central do Brasil e, consequentemente, ordenou a remessa dos autos a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob a assertiva de que há litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença. Nessa perspectiva, cabia aos agravantes enfrentar os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário entre os devedores (União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A). Assim, a fundamentação utilizada pelos agravantes não se mostra hábil a provocar a reforma da decisão agravada, porquanto em evidente afronta ao princípio da dialeticidade, malferindo, portanto, a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECUSAL. INCABÍVEL DECISÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a pedir institutos diversos à decisão do juízo a quo. 2. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1193442, 07018208020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. O recurso deve tratar especificamente dos fundamentos do ato judicial recorrido - ou seja, deve indicar onde encontra-se e qual o equívoco formal ou material que deve ser reparado -, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da dialeticidade, o que, por consequência, impede o seu conhecimento. 2.1. Na situação em exame, o embargante aponta contradição em discussão jamais travada na demanda - seja nos autos de origem, seja em sede recursal -, o que inviabiliza a análise de sua pretensão. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1192064, 07027916520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO E FUNDAMENTOS. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de recurso cujos fundamentos estejam dissociados das razões e do sentido da decisão fustigada, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo não conhecido. (Acórdão n.1185066, 07069712720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2019, Publicado no PJe: 17/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Assim, não tendo os agravantes se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora